Tribunal: TJPA
Processo: 0001068-97.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001068-97.2015.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ANTONIO IMA CARNEIRO CAMURCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. EFETIVA COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.CONTRATAÇO REGULAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇO PÚBLICA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
A sentença foi prolatada contra o Município de
Parauapebas
e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 4
96
, I, do Código de Processo Civil/
15
.

II.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o Município de Monte Alegre é o responsável pelo pagamento das verbas rescisórias pleiteadas pelo apelado.

III. Restou incontroversa a prestação de serviços pelo Apelado ao Município, bem como sua contratação, tendo o autor/apelado logrado êxito em comprovar a existência de vínculo empregatício com a Administração Pública, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15.

Iv.Por outro lado, verifica-se que o Município apelante apenas alegou que o apelado foi contratado para prestar serviço junto a municipalidade através de empresas (terceirização), com a finalidade de demonstrar a inexistência de vínculo entre as partes, juntando apenas contratos com as empresas citadas anteriormente, no entanto, sem comprovar que tais empresas eram responsáveis pela contratação do apelado.

V. Verifica-se que o juiz de piso condenou o apelante ao pagamento de FGTS, salários inadimplidos, 13º e férias proporcionais, porém, em virtude do contrato de trabalho entre as partes ter durado menos de 02 (dois) anos, pois ocorreu durante o período de 01.02.2014 a 24.04.2014, deve ser considerado válido, sendo inviável a sua anulação.

VI. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.

VII.A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VIII.Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

IX. Recurso de Apelaçao improvido.

X. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada, para excluir da condenação o FGTS.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre - PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
ANTONIO IMÁ CARNEIRO CAMURÇA
.

Consta dos autos, que o Apelado fora contratado em 01.02.2014 para trabalhar como cargo em comissão C.N.E -2, tendo sido desligado em 24.04.2014 sem receber o salário referente aos dias trabalhados em março, férias e 13º proporcionais, além de FGTS.

Desse modo, pleiteou a cobranças das verbas acima elencadas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação (id. 2729484), nos seguintes termos:

(...) Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para em consequência condenar o Município de Monte Alegre ao pagamento a cada um dos autores dos valores correspondentes ao salário do período de 01.02.2014 a 24.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, em relação ao referido período.

No que tange aos consectários da condenação, considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. O termo inicial da correção monetária corresponde à data que em as parcelas deveriam ter sido pagas, enquanto o termo "a quo" dos juros moratórios corresponde à data da citação.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas.

Considerando que o valor da condenação não excede a 100 (cem) salários-mínimos, resta configurada a exceção prevista no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, de modo que, em obediência ao contido na referida regra, deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário(...)

Inconformado, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação (Id 2729485).

Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que o apelado fora contratado pela empresa Tourinho Construções, serviços, Comércio e Representações LTDA e que os compromissos assumidos foram todos cumpridos, sendo incabível atribuir ao ente público a responsabilidade pelos direitos trabalhistas pleiteados.

Argumenta que o ente público não pode ser responsável por dívida trabalhista de empresa terceirizada, motivo pelo qual pleiteou a reforma da sentença prolatada.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2729486), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria deixou de emitir parecer (id. 2842797).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Município de
Monte Alegre
e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 4
96
, I, do Código de Processo Civil/
15
.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO
pelo que passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o Município de Monte Alegre é o responsável pelo pagamento das verbas rescisórias pleiteadas pelo apelado.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante juntou contrato firmado com a empresa terceirizada CONSELHEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, cujo objeto constitui-se em prestação de serviços de apoio à administração pública com fornecimento e gestão de recursos humanos (Id 2729479 - Pág. 20/24), bem como, juntou contrato com a empresa TOURINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, cujo objeto também consiste na contratação de serviço de terceirização de mão de obra das unidades gestoras do município (Id. 2729480 - Pág. 8/11), juntando ainda, as notas de empenhos referentes a esta empresa (Id. 2729480 - Pág. 12/23.

Em contrapartida, o autor/apelado juntou aos autos decreto n. 251-A/2014, que o exonerou do cargo em que ocupava no Município de Monte Alegre (id. 2729477, pág. 10), além de ter juntado contracheque comprovando que foi admitido em fevereiro de 2014 pela Administração Pública (id. 2729477, pág. 13).

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, comungo com o entendimento firmado pelo juízo na sentença, de que restou incontroversa a prestação de serviços pelo Apelado ao Município, bem como sua contratação, tendo o autor/apelado logrado êxito em comprovar a existência de vínculo empregatício com a Administração Pública, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15.

Por outro lado, verifica-se que o Município apelante apenas alegou que o apelado foi contratado para prestar serviço junto a municipalidade através de empresas (terceirização), com a finalidade de demonstrar a inexistência de vínculo entre as partes, juntando apenas contratos com as empresas citadas anteriormente, no entanto, sem comprovar que tais empresas eram responsáveis pela contratação do apelado.

Desse modo, não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos exigidos pelo artigo 373, II, do CPC/15, pelo que deve o Município apelante ser responsabilizado pelo pagamento das verbas trabalhistas estabelecidas no artigo 7º da CF/88, sob pena e enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Verifica-se que o juiz de piso condenou o apelante ao pagamento de FGTS, salários inadimplidos, 13º e férias proporcionais, porém, em virtude do contrato de trabalho entre as partes ter durado menos de 02 (dois) anos, pois ocorreu durante o período de 01.02.2014 a 24.04.2014, deve ser considerado válido, sendo inviável a sua anulação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que afirmou-se imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, apontado pelo apelado como garantidor de seu direito à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho durou menos de dois anos, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que o apelado não faz jus à verba fundiária (FGTS).

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA -

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-
06, Publicado em 2017-03-16)

Logo, a sentença merece ser reformada, para que seja afastado o pagamento do FGTS pleiteado pelo autor/apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

Em sede de Reexame Necessário, reformo parcialmente a sentença prolatada, apenas para afastar da condenação o pagamento de FGTS durante o período laborado, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021